Tribunal: TJPA
Processo: 0806283-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806283-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: MIGUEL DE OLIVEIRA VIEIRA, ELINE VIEIRA ABREU

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – TESE DE NULIDADE DE PROVA OBTIDA ILICITAMENTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM ACOLHIDA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA ESTREITA LIMITADA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO DE TRANCAMENTO POR NÃO SUSTENTAÇÃO DAS TESES NECESSÁRIAS. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
A via estreita de habeas corpus não comporta revolvimento probante, o que seria preciso para análise da tese ventilada pelo impetrante, ou seja, exame de ilicitude decorrente de prova obtida mediante inviolabilidade de domicílio.

A referida tese pode ser veiculada no curso do processo de cognição, este o qual mais adequado a tanto, sem que se maneje a presente via estreita como sucedâneo recursal, dados seus limites, sumário e célere.

2
. Impossibilidade de exame para o fim de trancamento da ação penal, posto que o impetrante não manejou os argumentos necessários, sendo que veiculou nulidade, o que acarretaria possível anulação da ação penal, e não o seu trancamento.

PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL E NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com pedido de liminar.

Pacientes:
Miguel de Oliveira Vieira e Eline Vieira Abreu
.

Impetrante: Eduardo Abreu Santos Coutinho.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº:
0806283-44.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Eduardo Abreu Santos Coutinho
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
em favor de

Miguel de Oliveira Vieira e Eline Vieira Abreu
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA
.

Aduz o impetrante que
os pacientes foram presos em flagrante delito, aos dias 11 de abril de 2019, por, em tese, infrigirem, os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Afirma que
a prisão dos pacientes fora realizada no interior da residência, onde, moravam. No caso em questão a prisão dos pacientes se deu através de quebra da garantia constitucional da INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO (confessado pelos policiais Alan Reis Honorato, Silvano dos Santos Melo, Wagner Gomes Lopes dos em sede Policial e em Juízo.

Alega, em resumo, prova ilícita obtida por inviolabilidade de domicílio.

Requer a concessão de medida liminar para desentranhar as provas ilícitas do processo e, após, trancar a ação penal.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Leonam Cruz, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº 3261124), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora o que se houve no Id. nº 3268362.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo não conhecimento da presente ordem (Id. nº 3286757).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
nulidade decorrente de prova ilícita obtida por inviolabilidade de domicílio.

Ab initio,
levanta a Douta Procuradoria de Justiça a preliminar de não conhecimento da presente ordem em razão da necessidade de dilação probatória para tanto.

De fato, a via estreita de habeas corpus não comporta revolvimento probante, o que seria preciso para análise da tese ventilada pelo impetrante, ou seja, exame de ilicitude decorrente de prova obtida mediante inviolabilidade de domicílio.

A referida tese pode ser veiculada no curso do processo de cognição, este o qual mais adequado a tanto, sem que se maneje a presente via estreita como sucedâneo recursal, dados seus limites, sumário e célere.

Neste sendido:

"... o HABEAS não é meio idôneo para verificar a existência ou não de justa causa, quando implicar em profundo exame do conjunto probatório.", haja vista que "Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova." (HC 76557/RJ, relator Ministro Marco Aurélio, j. em 04/08/1998, 2ª Turma). "A negativa de autoria e a alegação de que inexiste nos autos prova de sua participação no delito implicam o exame de todo o conjunto probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus." (HC 76381/SP, relator Ministro Carlos Velloso, j. em 16/06/1998, 2ª Turma).

Cabível, portanto, ao Juízo da causa o referido exame, mais apto e munido dos meios necessários ao referido exame.

Colaciono, ainda:

Criminal. Habeas Corpus – Tráfico de Drogas, Roubo Quadrilha – Flagrante convertido em Preventiva – fundamentação idônea. No que concerne ao argumento de negativa de autoria, cumpre consignar que o habeas corpus é via estreita de conhecimento, que não se presta à análise aprofundada de elementos fático probatórios, servindo apenas ao saneamento de ilegalidade flagrante, que importe em constrangimento de ir, vir e ficar do agente. Inviável, portanto, a análise nesta sede de questões referentes à valoração da prova colhida durante a fase inquisitiva, que chegam a se confundir com o próprio mérito da ação penal, cabendo tal exame ao Juízo de primeira instância. [...] Denegação. Unânime. (TJPA, Processo nº 0067721-80.2015.8.14.0000, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, J. em 19/10/2015)

Friso, por fim, a impossibilidade de exame para o fim de trancamento da ação penal, posto que o impetrante não manejou os argumentos necessários, sendo que veiculou nulidade, o que acarretaria possível anulação da ação penal, e não o seu trancamento.

Nesse compasso, pelos fundamentos acima apresentados, acolho a preliminar ministerial e
NÃO CONHEÇO DA PRESENTE ORDEM.

É o voto.

Belém (PA),
14 de julho de 2020.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 16/07/2020